Tribunal: TJES
Processo: 0007565-28.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007565-28.2011.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDECI JOSE PEREIRA, PAULO RUI DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ART.
121, §2º,
I E
IV
,
CP E ART. 14, LEI 10.826/03
.
SENTENÇA DE
IM
PRONÚNCIA.
PLEITO MINISTERIAL PARA QUE O
S
ACUSADO
S
SEJA
M
PRONUNCIADO
S
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA APURADOS EM JUÍZO.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS
COLHIDOS
EXCLUSIVAMENTE
NO INQUÉRITO.
TESTEMUNHOS INDIRETOS.

INIDONEIDADE
.

IMPRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória,
em que prevalece
o princípio
in dubio pro societate
.
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria
ou participação,
deve ser o réu pronunciado,
eis que qualquer dúvida
acerca d
o envolvimento

do agente
no crime em apuração
deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2.
E
mbora prescinda da comprovação plena da autoria, necessária para a condenação,
a pronúncia
deve estar fundamentada em indícios mínimos de
autoria apurados sob o manto do contraditório judicial, não sendo considerados suficientes
testemunhos
indiretos,
“de ouvir dizer” (
hearsay
testimony
).
Precedentes. 3. Caso em que os testemunhos policiais eram majoritariamente indiretos (de ouvir dizer), sendo que, em juízo, os depoimentos que imputavam aos réus a prática do crime foram expressamente infirmados. 4
. Recurso
ministerial
conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007565-28.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALDECI JOSE PEREIRA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007565-28.2011.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDECI JOSE PEREIRA, PAULO RUI DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ART.
121, §2º,
I E
IV
,
CP E ART. 14, LEI 10.826/03
.
SENTENÇA DE
IM
PRONÚNCIA.
PLEITO MINISTERIAL PARA QUE O
S
ACUSADO
S
SEJA
M
PRONUNCIADO
S
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA APURADOS EM JUÍZO.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS
COLHIDOS
EXCLUSIVAMENTE
NO INQUÉRITO.
TESTEMUNHOS INDIRETOS.

INIDONEIDADE
.

IMPRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória,
em que prevalece O
o princípio
in dubio pro societate
.
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria
ou participação,
deve ser o réu pronunciado,
eis que qualquer dúvida
acerca d
o envolvimento

do agente
no crime em apuração
deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2.
E
mbora prescinda da comprovação plena da autoria, necessária para a condenação,
a pronúncia
deve estar fundamentada em indícios mínimos de
autoria apurados sob o manto do contraditório judicial, não sendo considerados suficientes
testemunhos
indiretos,
“de ouvir dizer” (
hearsay
testimony
).
Precedentes. 3. Caso em que os testemunhos policiais eram majoritariamente indiretos (de ouvir dizer), sendo que, em juízo, os depoimentos que imputavam aos réus a prática do crime foram expressamente infirmados. 4
. Recurso
ministerial
conhecido e
des
provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007565-28.2011.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDECI JOSE PEREIRA, PAULO RUI DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de fls. 517/519, da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que impronunciou os acusados VALDECI JOSÉ PEREIRA e PAULO RUI DA SILVA das imputações dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

N
arra a denúncia, em síntese, que
por volta das 1
8
h d
o dia
30
de
março
de 20
11
,
na Rua
do Pescador
, bairro
São Conrado
, Município de
Vila Velha
,
o apelado VALDECI JOSÉ PEREIRA, acompanhado de Rafael Moraes do Carmo, após serem conduzidos até o local pelo recorrido PAULO RUI DA SILVA
,
teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Winder de Oliveira Meirelles, que foi a óbito.

A
o fim da primeira fase do procedimento afeto aos crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida,
na forma acima especificada.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nas razões de fls. 520/524-v., alega que as provas contidas nos autos demonstram existir indícios suficientes da participação dos recorridos no crime contra a vida apurado nestes autos, requerendo sejam eles pronunciados, de maneira a serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Contrarrazões às fls. 541/545, pela
improced
ência

d
a pretensão ministerial.

No id. nº 4172763,
parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
,
pelo provimento d
a apelação ministerial.

E
sta a síntese do feito. Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

A propósito
, relembro que, n
os termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz
acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado
, é necessário que esteja convencido da existência do crime,
ou seja, que haja materialidade,
e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito, com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir
eventuais
controvérsias.

L
ogo
, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que,
nessa fase,
não vige o princípio
in dubio pro reo
,
de maneira que
resolve
-se
em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Caso venha a cons
ta
tar a existência desses requisitos, deve o magistrado
limit
ar-se
única e exclusivamente a apontar, em termos sóbrios e comedidos, a prova do crime e os indícios da autoria,
no desiderato de
não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

É o que passo a empreender
.

A
materialidade do crime está provada no laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo de fls. 56/58.

O édito recorrido, ao avaliar os indícios de autoria, destaca que
as provas dos autos não indicaram de maneira suficiente a participação dos ora recorridos. Alinha, assim, que as apurações policiais foram pouco conclusivas, sendo que, em juízo, mostraram-se ainda mais frágeis.

Revendo os elementos de prova colhidos perante a autoridade policial,
pode-se observar que não há relatos de testemunhas presenciais do fato, nem afirmações diretas. Consoante muito bem definido pelo magistrado sentenciante, os elementos de convicção pré-processuais formam “
somente um apanhado de ‘
ouvir dizer
’
”.

E
o
s poucos testemunhos que
mencionavam a participação dos apelados no fato foram infirmados durante a instrução criminal em juízo.
É o que se observa no depoimento de Denisjunio Santos Conceição (fl. 282), Igor Firmino de Almeida (fl. 283) e Washington Barbosa Meireles (fl. 284), valendo pontuar que este último disse que “
ouviu comentários de que outras pessoas teriam sido autores do homicídio que vitimou seu tio
[a vítima]
, inclusive pessoas de Minas Gerais
”.

A mãe do ofendido, ouvida à fl. 285, lembrou que ele “
contava que estava sendo ameaçado, mas não dizia por quem; que sabe por ouvir dizer sobre o envolvimento de Valdeci e Rafael no crime que vitimou seu filho
;”, sendo que, ao confirmar o depoimento prestado perante a autoridade policial, esclareceu que as informações então prestadas baseavam-se em comentários ouvidos depois do fato.

Neste ponto, ressalto que
a jurisprudência chegou a firmar compreensão no sentido de que
a
sentença
de pronúncia,
por não plasmar uma proposição de índole condenatória,

pode
ria
ser
fundamentada
em
provas colhidas na fase inquisitorial, desde que não tenham sido expressamente rechaçadas em juízo.
Inclusive, externei posicionamento nessa linha.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça alterou referida orientação, agora fixando entendimento no sentido de que, embora prescinda da comprovação plena da autoria, necessária para a condenação,
a decisão de pronúncia
deve estar fundamentada em indícios mínimos de
autoria apurados sob o manto do contraditório judicial, não sendo considerados suficientes
testemunhos
indiretos,
“de ouvir dizer” (
hearsay
testimony
). Confira-se precedentes de ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, CONTRADITÓRIOS E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE DESPRONUNCIADO.

1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.

2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.

3. No caso em apreço, os únicos elementos indiciários do paciente são os depoimentos extrajudiciais das vítimas, pois, por ocasião da fase judicial, uma das vítimas havia falecido (Emerson) e a outra não foi localizada (Anderson). As demais testemunhas não souberam afirmar a existência de desentendimentos anteriores entre as vítimas e o réu, tendo conhecimento apenas de boatos no sentido de que o crime havia sido cometido em razão de incorreta divisão de drogas, pois os envolvidos seriam usuários de entorpecentes.

4. O fato de o testemunho da vítima falecida não poder ser repetido em Juízo não altera a conclusão de que depoimentos colhidos apenas na fase extrajudicial não autorizam a pronúncia.

5. As versões contraditórias de testemunhos prestados na fase inquisitorial e na judicial também não constituem fundamentos idôneos para embasarem a pronúncia.

6. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

(STJ, HC n. 706.735/RS, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/2/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticados por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.

3. No caso dos autos, verifica-se que a autoria delitiva em relação ao paciente foi apontada por testemunha, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Isso porque o depoimento das demais apenas narraram o que ouviram dizer sobre os fatos.

4. Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso.

5. Os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 783.582/RS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/2/2023)

Ante o
exposto,
CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)